Tribunal: TJBA
Processo: 8041258-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041258-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GPP SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GPP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A ação originária objetiva a revisão dos reajustes aplicados ao plano de saúde empresarial, sob alegação de configuração de “falso coletivo”, pleiteando a aplicação dos índices regulatórios da ANS para planos individuais/familiares. O contrato reúne apenas 12 beneficiários, todos com vínculos familiares entre si e com os sócios da empresa. A decisão agravada entendeu que, por se tratar de contrato coletivo empresarial, não se aplicariam os limites da ANS, autorizando reajustes com base na livre pactuação e na sinistralidade. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir se contratos de plano de saúde empresarial com características de “falso coletivo” — número reduzido de beneficiários e vínculos familiares — podem ser excepcionalmente equiparados aos planos individuais/familiares, para fins de aplicação dos percentuais de reajuste fixados pela ANS, diante da ausência de paridade contratual entre as partes e da imposição de reajustes considerados abusivos. III. Razões de decidir O contrato em análise, embora formalizado como empresarial, abrange apenas 12 vidas com vínculo familiar entre si, revelando a natureza de coletivo atípico ou “falso coletivo”. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação excepcional das regras dos planos individuais a contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, diante da inexistência de efetiva negociação e do desequilíbrio contratual (AgInt no REsp 1.880.442/SP). A majoração das mensalidades, que superou 150% em quatro anos, elevando o valor para R$ 19.600,87, revela abusividade, especialmente quando confrontada com os índices anuais fixados pela ANS (6,91% em 2024). A manutenção desses valores compromete a adimplência e ameaça a continuidade do plano, com risco de cancelamento e desassistência médica aos beneficiários, violando o direito à saúde e à vida. A ausência de contraminuta pela parte agravada reforça a verossimilhança das alegações, evidenciando a plausibilidade do direito e o perigo de dano, o que justifica a concessão da tutela de urgência. A liminar recursal anteriormente deferida, que determinou a limitação dos reajustes aos índices da ANS, deve ser confirmada para garantir a proteção contratual e consumerista. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Contrato de plano de saúde empresarial com número reduzido de beneficiários e vínculo familiar entre os usuários pode ser equiparado, excepcionalmente, a plano individual/familiar para fins de limitação de reajustes anuais. 2. Reajustes excessivos e desconectados dos índices fixados pela ANS violam o equilíbrio contratual e configuram prática abusiva, passível de controle judicial.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP; TJBA, Apelação Cível nº 8066114-97.2019.8.05.0001 Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8041258-62.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando a liminar recursal anteriormente concedida, para determinar que a Agravada, BRADESCO SAUDE S/A: 1. Recalcule as mensalidades do contrato de plano de saúde da Agravante, aplicando como teto para os reajustes anuais os mesmos índices percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais/familiares nos respectivos períodos; 2. Emita e disponibilize os boletos bancários com os valores corrigidos, mantendo esta sistemática para as faturas vincendas até ulterior deliberação judicial; fica mantida a multa diária (astreintes) fixada na decisão liminar de ID 86716186, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento injustificado, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça